Tribunal: TJES
Processo: 0008643-57.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-11

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008643-57.2020.8.08.0030

APELANTE: SEBASTIAO SERGIO SILVA MACHADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. PEQUENA QUANTIDADE. TEMA 1262 STJ. CONFISSÃO QUALIFICADA. TEMA 1194, STJ. SÚMULA 630, STJ. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Sebastião Sérgio Silva Machado contra sentença por meio da qual foi condenado às penas do caput do art. 33 da Lei 11.343/2006 e do art. 12 da Lei 10.826/2003, totalizando 13 anos e 04 meses de reclusão e 02 anos e 01 mês de detenção. O apelante busca a absolvição ou a desclassificação da conduta para consumo pessoal e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório sustenta a condenação por tráfico de drogas ou permite a desclassificação para o delito de porte para uso próprio; (ii) estabelecer o redimensionamento da pena considerando a natureza da droga, a confissão qualificada e a incidência da agravante de calamidade pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Materialidade e autoria do tráfico de drogas restam comprovadas pelos autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos, mostrando-se a tese de destinação exclusiva para uso pessoal incompatível com a apreensão de dinheiro em cédulas trocadas, arma de fogo e confissão extrajudicial da posse de diversas porções de entorpecentes.

Majoração da pena-base com fundamento na natureza da droga mostra-se desproporcional quando a quantidade apreendida não é relevante, devendo o vetor ser afastado em conformidade com o Tema Repetitivo 1262, do STJ.

Confissão qualificada, na qual o agente admite a posse do entorpecente para uso próprio negando a traficância, enseja a aplicação da atenuante da confissão, porém em proporção inferior à confissão plena, conforme Tema Repetitivo 1194 e Súmula 630, do STJ.

Agravante prevista na alínea j do inciso II do art. 61 do Código Penal exige a demonstração de que o agente se prevaleceu da situação de pandemia para a prática delitiva, devendo ser afastada ante a ausência de tal comprovação no caso concreto.

Exasperação da pena-base relativa ao crime de posse irregular de arma de fogo deve guardar proporcionalidade, impondo-se a redução do aumento quando excessivo diante da valoração negativa de apenas uma circunstância judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42, da Lei 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza (Tema 1262 STJ).

A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena (Súmula 630 STJ).

Dispositivos relevantes citados: Caput do art. 33, art. 28 e art. 42 da Lei 11.343/2006; art. 12 da Lei 10.826/2003; alínea j do inciso II do art. 61, alínea d do inciso III do art. 65 e caput do art. 69, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1262, REsp 2.004.455/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.08.2025; STJ, Tema Repetitivo 1194, REsp 2.001.973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 10.09.2025; STJ, Súmula 630; STJ, AgRg no AREsp 2.225.453/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008643-57.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SEBASTIAO SERGIO SILVA MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. PEQUENA QUANTIDADE. TEMA 1262 STJ. CONFISSÃO QUALIFICADA. TEMA 1194, STJ. SÚMULA 630, STJ. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Sebastião Sérgio Silva Machado contra sentença por meio da qual foi condenado às penas do caput do art. 33 da Lei 11.343/2006 e do art. 12 da Lei 10.826/2003, totalizando 13 anos e 04 meses de reclusão e 02 anos e 01 mês de detenção. O apelante busca a absolvição ou a desclassificação da conduta para consumo pessoal e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório sustenta a condenação por tráfico de drogas ou permite a desclassificação para o delito de porte para uso próprio; (ii) estabelecer o redimensionamento da pena considerando a natureza da droga, a confissão qualificada e a incidência da agravante de calamidade pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Materialidade e autoria do tráfico de drogas restam comprovadas pelos autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos, mostrando-se a tese de destinação exclusiva para uso pessoal incompatível com a apreensão de dinheiro em cédulas trocadas, arma de fogo e confissão extrajudicial da posse de diversas porções de entorpecentes.

Majoração da pena-base com fundamento na natureza da droga mostra-se desproporcional quando a quantidade apreendida não é relevante, devendo o vetor ser afastado em conformidade com o Tema Repetitivo 1262, do STJ.

Confissão qualificada, na qual o agente admite a posse do entorpecente para uso próprio negando a traficância, enseja a aplicação da atenuante da confissão, porém em proporção inferior à confissão plena, conforme Tema Repetitivo 1194 e Súmula 630, do STJ.

Agravante prevista na alínea j do inciso II do art. 61 do Código Penal exige a demonstração de que o agente se prevaleceu da situação de pandemia para a prática delitiva, devendo ser afastada ante a ausência de tal comprovação no caso concreto.

Exasperação da pena-base relativa ao crime de posse irregular de arma de fogo deve guardar proporcionalidade, impondo-se a redução do aumento quando excessivo diante da valoração negativa de apenas uma circunstância judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42, da Lei 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza (Tema 1262 STJ).

A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena (Súmula 630 STJ).

Dispositivos relevantes citados: Caput do art. 33, art. 28 e art. 42 da Lei 11.343/2006; art. 12 da Lei 10.826/2003; alínea j do inciso II do art. 61, alínea d do inciso III do art. 65 e caput do art. 69, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1262, REsp 2.004.455/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.08.2025; STJ, Tema Repetitivo 1194, REsp 2.001.973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 10.09.2025; STJ, Súmula 630; STJ, AgRg no AREsp 2.225.453/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Helimar Pinto.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELANTE: SEBASTIÃO SÉRGIO SILVA MACHADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO-VISTA (DIVERGÊNCIA PARCIAL)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

SEBASTIÃO SÉRGIO SILVA MACHADO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, da Lei 11.343/06, e 12, da Lei 10.826/03, sendo-lhe impostas as penas de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial fechado, e 1.539 (mil, quinhentos e trinta e nove) dias-multa.

A defesa técnica apresentou razões recusais pleiteando a absolvição ou a desclassificação da conduta para a infração do art. 28, da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, postula a redução das penas-bases fixadas e o reconhecimento da atenuante da confissão.

O e. Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso da defesa. Nesse sentido, afastou as teses absolutórias e a pretensão de desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas, destacando que o réu possuía porções fracionadas de crack, cocaína e maconha, confessou extrajudicialmente a destinação comercial das drogas e portava R$ 555,00 em cédulas trocadas, além de uma arma de fogo carregada, circunstâncias típicas de mercancia ilícita e incompatíveis com uso próprio, à luz dos critérios do art. 28, § 2º.

Quanto à dosimetria, entende que na sentença fundamentou-se adequadamente a valoração negativa de culpabilidade, antecedentes e consequências do crime. Rejeita o pedido de reconhecimento da confissão espontânea, pois o réu, em juízo, sustentou tratar-se de droga para consumo pessoal, o que inviabiliza a incidência da atenuante. Mantém também a consideração da agravante da calamidade pública e da reincidência, aplicadas de forma correta na segunda fase.

Pois bem.

No que se refere à autoria delitiva, acompanho o e. Relator para considerar que a configuração do crime está plenamente alicerçada no
standard
probatório produzido.

Em relação à dosimetria, a pena-base foi fixada em 10 (dez) anos de reclusão, avaliando negativamente os vetores da culpabilidade, antecedentes e natureza da droga apreendida:

o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é elevado, vez que o tráfico de drogas vinha sendo praticado em concurso de agentes – o réu e as pessoas identificadas por “LUCAS” e “GEISI”, apontadas pelos Militares e pelo próprio réu em sede policial (fls. 16/17) –, potencializando a comercialização das drogas, estando em uma linha tênue para a configuração do crime de associação para o tráfico. (...) Em relação aos seus antecedentes, reputo-os maculados, com duplo peso em tal circunstância judicial, haja vista a existência de 02 (duas) condenações transitadas em julgado, quais sejam, condenações nos autos nº 0000300-97.2009.8.08.0017, pela prática do crime previsto art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, transitada em julgado em 15/01/2015, e nos autos nº 0001162-35.2009.8.08.0028, pela prática do crime previsto art. 16, caput, da Lei 10.826/03, transitada em julgado em 10/12/2013 (conforme consultas ao SEEU de fls. retro). (...) A natureza da droga apreendida é desfavorável ao acusado, haja vista que duas das substâncias se tratavam de cocaína e crack, isto é, substâncias entorpecentes devastadoras e de alto poder viciante. A quantidade de drogas é normal à espécie delitiva.

No tocante à culpabilidade
, a fundamentação utilizada pelo magistrado para considerá-la desfavorável está relacionada a fatos específicos do caso concreto (envolvendo concurso de agentes), sendo, portanto, idônea.

Quanto aos
maus antecedentes
, da guia de relação por processo constante dos autos é possível identificar as condenações pretéritas.

Por outro lado, em relação à natureza de drogas apreendidas, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1262, fixou a tese de que, na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42, da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza (STJ, REsp n. 2.004.455/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 25/9/2025.).

Na espécie, foram apreendidas, na totalidade, cerca de 20 (vinte) gramas de entorpecentes, quantidade esta que não é vultuosa ao ponto de justificar a exasperação da pena.

À vista do exposto, mantidas duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e antecedentes), reduzo a pena-base para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, o juízo a quo deixou de aplicar a atenuante da confissão, uma vez que o réu alegou em seu interrogatório que a droga era para consumo pessoal.

Com efeito, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1194 (REsp 2001973/RS, Relator: Min. Og Fernandes, Julgado em 10/9/2025), o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação,
exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fato
s
. Definiu-se, ainda, que
a atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes
quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

Na ocasião, a Terceira Seção da c. Corte Cidadã revisou a Súmula n. 630, que passou a ter o seguinte teor:
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes
quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio
, negando a prática do tráfico de drogas,
deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena
.

Na espécie, o réu admitiu a posse dos entorpecentes para consumo próprio, atraindo, assim, a incidência da nova redação da Súmula 630, da c. Corte Cidadã.

O juízo primevo também aplicou a agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal (crime cometido em período de calamidade pública relacionada ao novo coronavírus). Tal agravante, no entanto, pressupõe situação concreta de que o agente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva – o que não ficou demonstrado no caso (STJ, AgRg no AREsp 2225453/SP. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 07/3/2023. DJe: 13/3/2023
1
).

Por outro lado, foi destacada a existência de uma circunstância agravante, também devidamente comprovada.

À vista do exposto, presentes duas circunstâncias, uma atenuante e outra agravante, embora sejam ambas preponderantes, àquela deve ser dado menor valor, pois não foi integral. Assim, aumento a pena na proporção de 1/12 (um doze avos), fixando-a em 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 812 (oitocentos e doze) dias-multa.

Não há causas de aumento e de diminuição de pena.

Fixo a pena definitiva, portanto, em 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 812 (oitocentos e doze) dias-multa.

No tocante ao crime de posse irregular de arma de fogo (artigo 12, da Lei 10.826/03), a pena-base foi exasperada em virtude da avaliação negativa dos maus antecedentes.

A elevação da reprimenda em nove meses, no entanto, é desproporcional em razão da desabonação de um único vetor judicial. Assim, reduzo a pena, proporcionalmente, para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, concorrem as atenuantes da confissão integral e reincidência, razão pela qual compenso-as. Não incide a agravante relativa ao contexto pandêmico, pelas razões já explicitadas.

Assim, a pena definitiva será de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

A pena total será de
08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção e 865 (oitocentos e sessenta e cinco) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, consideradas a quantidade de pena e a reincidência.

Arrimad
o
nas considerações acima tecidas
,
c
om o devido respeito ao voto do eminente Relator, de cuja conclusão
divirjo
parcialmente

pelas
razões
acima consignadas
,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
para reduzir a pena
do réu
para
08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção e 865 (oitocentos e sessenta e cinco) dias-multa
.

É como voto.

1
No mesmo sentido: “3. Em relação à agravante descrita no art. 61, II, "j", do CP, cumpre registrar que considerar que o cenário de pandemia da Covid-19 se adequa à ideia de calamidade pública implicaria, inter alia, a sua aplicação indiscriminada para todos os crimes ocorridos nesse período. Tal consideração, portanto, acabaria por inobservar o próprio princípio constitucional de individualização da pena, visto que se passaria a não mais particularizar o contexto em que ocorrido o fato delituoso, o qual não se pode afirmar que sempre guarda relação com as vicissitudes decorrentes desse interregno. 4. Na hipótese, não houve demonstração de que o agente haja se prevalecido da situação pandêmica para praticar o delito, razão pela qual não há como ser reconhecida a agravante em comento.” (STJ, AgRg no REsp 2032834 RJ. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. Julgado em 28/8/2023. DJe: 30/8/2023).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
00
08643-57.2020.8.08.0030

APELANTE: SEBASTIÃO SÉRGIO SILVA MACHADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Sebastião Sérgio Silva Machado
, em razão do seu inconformismo com os termos da r. sentença proferida nos autos do processo epigrafado, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas sanções penais descritas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 12 da Lei 10.826/03, c/c art. 69, caput, aplicando-lhe a pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial fechado, e 1.539 (mil, quinhentos e trinta e nove) dias-multa.

Nesse sentido, a defesa apresentou razões recursais (ID.15992877), em que pugna, primeiramente, pela absolvição por não se tratar de tráfico de drogas ante ausência de provas nesse sentido, ou pela desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. De forma subsidiária, pugna pelo reconhecimento da confissão e redução da pena-base fixada.

Diante disso, por intermédio das contrarrazões recursais (ID. 15992880), a representante do Parquet de 1º grau requereu o desprovimento do recurso defensivo.

Em seguida, o Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo parcial do recurso (ID. 16170693).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise meritória.

Inicialmente, destaco que a instrução processual transcorreu de forma regular, sendo garantido ao ora apelante o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório,
não havendo nulidades, causas extintivas de punibilidade ou excludentes da responsabilidade penal.

No que concerne ao mérito recursal, sorte não assiste à Defesa. Conforme relatado, busca a recorrente a reforma da decisão ora hostilizada, sob o argumento de que as drogas eram destinadas para o consumo próprio e, subsidiariamente, pela desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, teses que até mesmo se equivalem.

Porém, a dúvida quanto a materialidade e autoria do delito relativo ao crime de tráfico de drogas se encontram plenamente comprovadas nos vastos elementos de provas anexadas aos autos, a exemplo do Boletim Unificado fls. 08/12, o Auto de Apreensão de fls. 26/27, o Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 28, o Laudo de Exame Químico de fls. 72/73 e, principalmente, dos relatos prestados.

Irresignado, o apelante requer, em síntese, a
absolvição
por ausência de provas, ao argumento de que as drogas apreendidas pelos policiais não eram destinadas ao tráfico, mas sim para consumo pessoal. Ademais, quanto ao dinheiro encontrado consigo, se tratava de quantia proveniente do auxílio emergencial.

Todavia, cediço que para tal reconhecimento deve o caso concreto apresentar os parâmetros previstos no § 2º do artigo em comento:

“
§2º - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Nessa esteira, a meu ver, a narrativa da defesa técnica de que a droga se destinava ao uso pessoal revela-se inconsistente e dissociada do contexto probatório, uma vez que o apelante confessa de maneira extrajudicial as práticas inseridas no artigo e a posse de dezenas de porções apreendidas fracionadas de substâncias (crack, cocaína e maconha).

Além disso, foram encontrados em posse do apelante, uma quantia de R$ 555,00 (quinhentos e cinquenta e cinco reais) em cédulas trocadas, circunstâncias típica de mercancia ilícita, além de uma arma de fogo com munição calibre .12.

Quanto ao pedido da defesa técnica, quanto a aplicação da pena mínima das sanções penais descritas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 12 da Lei 10.826/03, c/c art. 69, caput, observa-se que o Juízo
a quo
“valorou e fundamentou” as circunstâncias de maneira correta a
culpabilidade, antecedentes e consequências do crime
, previstas no art. 59 do Código Penal, o que consequentemente não há dúvida quanto a valoração aplicada.

Nesse sentido, quanto a segunda fase da dosimetria, a defesa requer o reconhecimento da confissão espontânea, mas o Juízo
a quo
não valorou o reconhecimento da atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal (confissão), uma vez que o réu alegou que a droga era para consumo pessoal. Assim, não há como valorar o reconhecimento da confissão.

Por outro lado, foi valorado a agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal (crime cometido em período de calamidade pública relacionada ao novo coronavírus), e no art. 61, inciso I, do CP (reincidência, decorrente na condenação nos autos nº 000907-50.2005.8.08.0050. Assim, não há dúvida quanto a valoração aplicada.

Diante disso, quanto a
segunda fase da dosimetria aplicada para ambos os crimes,
não vislumbro qualquer irregularidade quanto sentença proferida.

Logo, quanto a
terceira fase da dosimetria aplicada para ambos os crimes
, não foi valorado pelo Juízo, qualquer causa de aumento ou diminuição de pena, o que não há o que ser valorado por este Relator.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de isenção do pagamento de custas processuais, entendo que tal pleito deverá ser realizado perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise do referido pedido.

Sobre esse assunto, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Ante o exposto
,
em consonância com o parecer da Procuradoria de justiça,

CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É
o voto.